Tribunal: TJES
Processo: 5000012-62.2023.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-62.2023.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANANIAS SATIL GONCALVES
RECORRIDO: DER-ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000012-62.2023.8.08.0053

RECTE.: ANANIAS SATIL GONÇALVES

RECDO.: DER/ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA ENDEREÇO
CADASTRADO
. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Trata-se de ação declaratória de nulidade em que o autor alega ter sido autuado por supostamente transitar em velocidade superior a máxima permitida em mais de 50%. Aduz nunca ter sido notificado da autuação e da penalidade e que foi surpreendido com o AIT RV 01698215, aduzindo que tomou ciência ao retirar a CRLV de seu veículo. Requer a declaração de nulidade da multa aplicada e pontuações dela originada e registrada no prontuário do condutor.
2 – Tese do Recorrente:
Em sede de Recurso Inominado o recorrente afirma não ter recebido dupla notificação no processo de multa de transito e que a notificação foi enviada para endereço diverso do constante do DETRAN-ES. Sustenta que meses depois, sem que houvesse qualquer atualização de endereço o DETRAN-ES expediu notificação para o endereço correto. Aduz não ter sido oportunizado ao recorrente indicação de condutor ou interpor recurso, requer a reforma da r. sentença de piso. Pugna pela reforma da r. sentença de piso. Requer ainda o recorrente, posteriormente, o beneficio da assistência gratuita.
3- Tese do Recorrido
: Em contrarrazões o recorrido alega, em síntese, que foi encaminhada duas notificações ao autor, no endereço constante no sítio do Detran-ES e que posteriormente, tendo em vista o autor não ter sido localizado, foi emitido Edital de Autuação, publicado no Diário Oficial em 31/05/2022, atendendo a Resolução 918/2022 do CONTRAN. Pugna pela manutenção da r. sentença a quo.
4 – Sentença:
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente o pedido da parte autora, e com base nas razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTES
o pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação escandida supra, por consequência resolvo o mérito do processo,

nos termos do artigo 487, I do CPC.”
5–
Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, por preencher os requisitos intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. De plano, concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, por ser verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo. Após detida análise das razões recursais, verifica-se que a r. sentença de piso não merece reforma, pois conforme Súmula 312 do STJ. Já o art. 282 do CTB nos ensina que a notificação deve ser enviada para o endereço informado pelo condutor, sendo considerada válida a notificação não entregue em razão de endereço desatualizado junto aos sistemas do DETRAN, conforme Resolução do CONTRAN 182/2005. No caso, conforme observa-se do documento juntado pelo recorrido, id. 6545392, emitido em 13/04/2023, consta nos dados do DETRAN-ES o seguinte endereço do autor: Rua Martin Lutero, 322, Vila Nova, Centro, Alto Rio Novo, CEP: 29760-000. Ainda há comprovação nos autos de que foram encaminhadas ao autor duas notificações ao endereço constante dos dados do DETRAN-ES, para fins de notificação e aplicação da penalidade, e, posteriormente, tendo em vista, não localização do autor, foi emitido Edital. Assim, verifica-se que o endereço do recorrente encontrava-se desatualizado no sítio do DETRAN-ES, devendo, portanto ser considerada válida. Ainda, o documento juntado pelo autor no Recurso Inominado, consta como data de postagem 23/06/2023, data posterior ao documento emitido pelo requerido comprovando o endereço que constava do sistema do DETRAN-ES e em que pese o requerido tenha alegado que não tenha havido atualização, não há comprovação nesse sentido. Assim, como bem asseverou a r. sentença de piso, a Administração Pública possui prerrogativas e privilégios, sendo um deles a presunção de legitimidade e veracidade de seus atos. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5 – Decisão:
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários que arbitro em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Bruna Fontana Zanoni Gama

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)